Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-97.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702286-97.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA APELADO: ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA, PAULO VIEIRA SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÕES SPE – LTDA, WPA GESTÃO LTDA e WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. De início, compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação se encontra desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo, muito embora tenha sido juntada a respectiva guia (ID 377646340). Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 dias, comprovarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora